Tribunal: TJDFT
Processo: 0745391-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745391-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA MOREIRA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 210077731 dos autos no 0713173-87.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença ajuizado por LUCIANA MOREIRA CASTRO em face do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser sobrestado até o julgamento da ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000, considerando que há probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença. Aduz que a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem conferido tutela de urgência nas ações rescisórias suspendendo os efeitos dos acórdãos até o julgamento de seu mérito, em razão do argumento de impossibilidade do pagamento de reajuste aos servidores do ente distrital por falta de previsão orçamentária, com fundamento na tese firmada no Tema 864 do STF: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Defende que a questão prejudicial objeto da ação rescisória deve ser apreciada e decidida em primeiro lugar, para, tão somente, dar prosseguimento aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sob pena de gerar prejuízos ao patrimônio público, vez que os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de eventual procedência da rescisória. Ressalta que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§5o e 7o, do CPC, devendo os Tribunais uniformizarem sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Relata que isso não ocorreu no caso, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva no 0702195- 95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos sindicatos (e dos servidores), em desacordo com a tese firmada no Tema 864 do STF. Salienta que o trânsito em julgado do decisum proferido no Tema supracitado se deu em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). Sustenta que o título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal contido na Constituição da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão agravada, com a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de demora, consistentes na possibilidade de expedição de RPV sobre valores controvertidos. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspenso o cumprimento de sentença, com fundamento na prejudicialidade externa referente à ação rescisória e para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo, em razão da tese firmada no Tema 864 do STF. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No presente caso, o executado agravante, alega, entre outras questões, que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá implicar em risco de dano, com prejuízo ao Erário Público, ante a possibilidade de levantamento de valores controvertidos por meio de precatórios e requisições de pequenos valores. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora